Tribunal: TJBA
Processo: 0500800-12.2020.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500800-12.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Djair Ribeiro Oliveira e outros (2) Advogado(s): DEYAN VALTER SANTOS SILVA, THAYNA SANTOS COSTA, RAIANNA DE ARAUJO COSTA RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – NULIDADE DO PROCESSO – INCABIMENTO - ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA AUTORIA DELITIVA – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO AFASTAM, MANIFESTAMENTE, A PERTINÊNCIA DA PRONÚNCIA – ARGUIÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO FORMULADA - PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS – IMPERTINÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 – Trata-se de Recursos Criminais em Sentido Estrito interpostos, tempestivamente, por Djair Ribeiro Oliveira, Camila dos Santos Paixão e Lucas dos Santos Paixão (fls. 376, 474 e 506) contra a decisão de fls., que pronunciou os Recorrentes, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri, por suposta infração ao delito tipificado no art. 121, § 2º, incs. I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal. 2 – Inicialmente, não há de ser acolhido o pleito de nulidade do processo formulado pelos recorrentes Djair Ribeiro e Lucas dos Santos Paixão, tanto mais porque o oferecimento da denúncia prescinde do interrogatório dos réus tendo em vista a própria natureza dispensável do inquérito policial. Não fosse o bastante, ambos negaram a prática delitiva, tendo, inclusive, exercido o seu direito de defesa quando ouvidos novamente, sob o crivo do contraditório. Ressalte-se, por fim, que, consoante disposto no art, 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. E, no caso, não se apontou o prejuízo supostamente sofrido pelos acusados. 3 – De outro vértice, também desmerece amparo o pedido de reforma do decisum considerando a ausência de indícios mínimos de autoria. Da leitura dos autos, percebe-se que a materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame de necrópsia de fls. 84/86, laudo de exame pericial de fls. 88/94, degravação da interceptação telefônica judicialmente autorizada de fls. 45/76, bem como depoimentos das testemunhas. No que se refere à autoria delitiva, sabe-se que, para a admissibilidade da acusação na primeira fase do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, se exige, tão somente, a presença de indícios suficientes que apontem o acusado como autor do delito, sendo dispensada a existência de provas exaustivas. 4 - No caso dos autos, os elementos probatórios registrados no Inquérito Policial apontam para a autoria delitiva e encontram respaldo na prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial. A tese acusatória é corroborada, ainda, pelas degravações obtidas, por meio da interceptação telefônica autorizada nos autos n. 0301643-58.2020.805.0080, que teve como objeto o aparelho de marca Samsung, Imei 356443088464120, encontrado em poder do acusado Djair, vulgo Chinna, no interior do presídio em que se encontrava custodiado. 5 - Nesse contexto, tem-se que, diante do conjunto probatório transcrito, os fundamentos apresentados pela Defesa para a impronúncia dos réus Djair e Camila se encontram fragilizados ante a ausência de provas objetivas que desacreditem, taxativamente, a tese acusatória. Ademais, a versão sustentada pelo acusado Lucas de que teria agido sobre o manto da legítima defesa, de igual modo, não merece guarida. 6 - Muito embora seja, em princípio, plausível a tese apresentada pelo próprio recorrente, haja vista a guerra de facções que envolve a traficância, não restaram demonstradas a atualidade e a iminência da agressão supostamente praticadas pela vítima, tampouco a utilização moderada dos meios necessários para a repulsa em prol da salvaguarda da própria vida, requisitos necessários para a configuração da legítima defesa. 7 - Desse modo, havendo-se demonstrado a materialidade do homicídio e a verossimilhança dos indícios de autoria, autorizada, inclusive, pela confissão do réu, mas sendo discutível a presença de causas de justificação e exculpantes, é de rigor ratificar, nesse ponto, a decisão de pronúncia, para submissão daquele ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 8 - Como se sabe, a decisão de pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação feita e declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante o seu juiz natural. É, assim, decisão de cunho eminentemente processual. 9 - No presente caso, a Magistrada sentenciante formou seu convencimento com lastro nos depoimentos das testemunhas, da prova decorrente da quebra do sigilo dos dados telefônicos, além do laudo de exame de necrópsia, concluindo, de forma acertada, pela plausibilidade da acusação. Conforme afirmado alhures, o juízo exarado na decisão de pronúncia não é de mérito, a indicar que a fundamentação a ser posta há de ficar adstrita tão somente aos requisitos que demonstrem a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria, o que ocorreu no caso ora sob análise. 10 - Ademais, imperativo afirmar que as circunstâncias detalhadas na peça acusatória, aliadas aos elementos de convicção constantes dos autos, são suficientes ao reconhecimento da plausibilidade das qualificadoras apresentadas pelo Órgão Ministerial, 11 - Ressalte-se, nesse aspecto, que, ao que parece, o crime decorreu das disputas relacionadas ao tráfico ilícito de drogas, mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois teria sido atingida, de inopino, quando trafegava em via pública a bordo de uma motocicleta. Aliás, extraem-se das degravações obtidas, mediante interceptação telefônica, indícios de que os réus teriam articulado a execução do crime em circunstâncias que inviabilizassem qualquer chance de resistência. 12 - Impende salientar que, excetuando-se as manifestamente impertinentes, não é dada ao Magistrado a exclusão de quaisquer circunstâncias do crime, uma vez que a competência, para a apreciação do fato típico e seus demais elementos, nos casos de crimes dolosos contra a vida, é do Tribunal Popular, sob pena de usurpação da atribuição que lhe foi constitucionalmente conferida. 13 – Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0500800-12.2020.805.0080, da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/Ba, sendo Recorrentes Djair Ribeiro Oliveira, Camila dos Santos Paixão e Lucas dos Santos Paixão e Recorrido o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto. lrv